Tribunal: STF
Processo: AI 618198
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA. CARÁTER CONFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO.
   FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DEFINITIVOS. SÚMULA 283 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão com
   base na legislação ordinária aplicável à espécie. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Não há como
   verificar a ocorrência de caráter confiscatório na medida, vez
   que a parte não esclarece o percentual que foi aplicado.
III -
   Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior
   Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos
   infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido. Incidência
   da Súmula 283 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.